Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722728-69.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO APELADO: FLAVIO EUFRASIO RODRIGUES CARDOSO D E S P A C H O O presente recurso encontra-se na pauta de julgamento da 4a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início de julgamento previsto para o dia 15/02/2024 (ID 5500140). Na petição de ID 55237981, os advogados do apelado informam ter noticiado a renúncia ao mandato pelo aplicativo de conversas Whatsapp. Requerem a exclusão de seus nomes dos autos. Comprovante da mensagem enviada no ID 55237994. Pois bem. No caso, consta que os patronos do apelado enviaram mensagem ao apelado, informando acerca da renúncia ao mandato no dia 17 de novembro de 2023. Registro que, a despeito de constar o recebimento da mensagem pelo aplicativo, os advogados não juntaram nenhuma informação adicional acerca da ciência do outorgante. De outra sorte, nada obstante terem enviado mensagem acerca da renúncia em novembro de 2023, somente trouxeram essa informação aos autos no dia 26/01/2024 (ID 55237981). Nesse contexto, considerando tais fatos e a proximidade da sessão de julgamento do recurso aliado ao princípio da razoável duração do processo, determino o patrocínio do apelado pelos aludidos advogados, ao menos até a publicação do acórdão ou habilitação pelo apelado de novo patrono, a fim de evitar prejuízos às partes e ao andamento processual, mormente ao princípio da celeridade. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento e intime-se os causídicos do apelado para ciência. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator